Tribunal: TJDFT
Processo: 0735885-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO ECONOMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovada a resistência da instituição financeira em atender a pretensão administrativamente, dando causa ao ajuizamento da ação e só fornecendo os documentos pleiteados na via judicial, é devida sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, pelo princípio da causalidade.
2. A finalidade da tutela na ação de produção antecipada de provas é tão somente assegurar o resultado útil do processo principal, resultando, na presente ação, em proveito econômico inestimável que atrai a aplicação do art. 85, § 8o do CPC, devendo o valor dos honorários sucumbenciais ser fixado por apreciação equitativa.
3. Apelação conhecida e provida.